Tribunal: TJSP
Processo: 2067441-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "ISSQN (NFTS) – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Valor remanescente" dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando, também, os consectários legais – Insurgência do executado-excipiente insistindo apenas na "ilegalidade da aplicação do IPCA para correção monetária e taxa de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "ISSQN (NFTS) – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Valor remanescente" dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando, também, os consectários legais – Insurgência do executado-excipiente insistindo apenas na "ilegalidade da aplicação do IPCA para correção monetária e taxa de juros de 1% ao mês" – Cabimento em parte – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. no 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no 1.217 – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC no 113/21.